Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-38.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023165-38.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILINO ROSA DE JESUS - CPF: 181.478.601-53 (EMBARGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), MANOELA MORAES BARATA - CPF: 032.372.765-45 (ADVOGADO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1023165-38.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO:

MARCILINO ROSA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 205758688), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargado, e manteve a sentença invectivada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que a fundamentação do acórdão modificou a determinação da sucumbência, de forma que o ônus dos honorários advocatícios estabelecido unicamente à parte embargada passaram a ser considerados sob o prisma da sucumbência recíproca.

Contudo, defende que o acórdão contém controvérsias, uma vez que a regra de proporção não encontra correspondência com o caso concreto e/ou com a legislação processual aplicável, e também por desconsiderar a derrota do autor perante a instância superior.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para afastar a determinação de sucumbência recíproca em desfavor da recorrida (Telefônica Brasil S/A) e preservada a especificação constante na sentença exarado pelo juízo de piso, que consignou este ônus integralmente ao autor/embargado (Id. 207362156).

O embargado ofereceu a manifestação (Id. 208972180), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, e ao final, requereu a aplicação de multa, nos termos do artigo 1026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS DANOS MORAIS – DADOS PESSOAIS ERRADOS NO CADASTRO INTERNO DA EMPRESA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato do demandante constatar erro na sua conta de telefonia, especificamente, com número de CPF divergente, e buscar solucionar o problema administrativamente, por si só, não é suficiente, para caracterizar ato ilícito passível de indenização. Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Para tanto, a embargante aponta
que a fundamentação do acórdão modificou a determinação da sucumbência, de forma que o ônus dos honorários advocatícios estabelecido unicamente à parte embargada passaram a ser considerados sob o prisma da sucumbência recíproca.

Contudo, defende que o acórdão contém controvérsias, uma vez que a regra de proporção não encontra correspondência com o caso concreto e/ou com a legislação processual aplicável, e também por desconsiderar a derrota do autor perante a instância superior, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou a questão dos honorários advocatícios, não havendo nenhum vício a ser sanado, isso porque, houve a retificação dos honorários, de ofício, pois como apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, houve a sucumbência recíproca, o que não foi arbitrado pelo magistrado.

Diante disso, bem consignou o acórdão sobre os honorários advocatícios, conforme trecho do
decisum
na parte que interessa:

“Registro, por oportuno, que embora a parte recorrente não tenha se insurgido com relação aos honorários de sucumbência, a alteração pode ser feita de ofício, por envolver matéria de ordem pública.

Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e de ofício, modifico os honorários, pois em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024